Tribunal: TJPA
Processo: 0800596-25.2024.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800596-25.2024.8.14.0072

APELANTE: WARLEN LEITE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP) e estupro (art. 213 c/c art. 226, II, CP), em concurso material (art. 69, CP), em contexto de violência doméstica contra sua companheira grávida. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para delitos menos gravosos, redução da pena, afastamento da majorante e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se cabível a desclassificação dos crimes para tipos penais menos gravosos; (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do art. 226, II, do CP; (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena; e (v) definir a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade dos delitos é comprovada por laudos periciais, especialmente exame de corpo de delito e laudo sexológico, aliados à prova testemunhal produzida sob contraditório.

4.

A autoria é demonstrada pelo relato firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado pelos elementos técnicos dos autos, conferindo-lhe especial relevância probatória em crimes dessa natureza.

5.

A tese de absolvição por insuficiência de provas é afastada, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

6.

A desclassificação da lesão corporal para vias de fato é inviável, diante da comprovação das lesões por exame pericial.

7.

A desclassificação do estupro para importunação sexual é incabível, pois evidenciada violência física e manipulação genital, caracterizando o tipo do art. 213 do CP.

8.

A majorante do art. 226, II, do CP é corretamente aplicada, diante da relação de companheirismo entre agente e vítima.

9.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação concreta na valoração negativa da culpabilidade e das consequências dos crimes, sem ilegalidade ou desproporcionalidade.

10.

O regime inicial fechado é adequado em razão da quantidade da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para fundamentar condenação em crimes de natureza sexual e violência doméstica. 2. A comprovação pericial das lesões afasta a desclassificação para contravenção de vias de fato. 3. A presença de violência física e vestígios de ato libidinoso configura o crime de estupro, afastando a tipificação como importunação sexual. 4. A relação de companheirismo entre agente e vítima justifica a incidência da majorante do art. 226, II, do Código Penal. 5. A dosimetria da pena fundada em circunstâncias judiciais concretas e devidamente motivadas deve ser mantida. 6. A fixação do regime inicial fechado é adequada quando a pena aplicada supera 8 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13; 213; 226, II; 69; 33, §2º, “a”; 59; 61, II, “f” e “h”. CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Warlen Leite Carvalho interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Medicilândia/PA, que o condenou à pena total de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §13, e 213 c/c. art. 226, II, ambos do Código Penal Brasileiro, em concurso material de crimes – art. 69, CPB
(Num. 31390348 - Págs. 01/11)
.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação, e
in dubio pro reo
; subsidiariamente, pede a desclassificação das condutas criminais pelas quais foi condenado “
para tipos penais menos gravosos, notadamente os previstos nos arts. 215-A do Código Penal (importunação sexual), 129, caput, do CP (lesão corporal simples) ou art. 21 da LCP (vias de fato)”
;
Redução das penas-base ao mínimo legal; modificação do regime inicial de cumprimento de pena para um mais brando; e exclusão da majorante referente ao art. 226, II, CPB (
Num. 31390365 - Págs. 01/08
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 31390368 - Págs. 01/05
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 33153459 - Págs. 01/21
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória e
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa,
data venia
.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Auto de Exame de Corpo de Delito – Lesão corporal acostado ao ID. Num. 31390286 - Pág. 17; Laudo nº 2024.06.000088-SEX acostado ao ID. Num. 31390316 - Págs. 01/09; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre a ora recorrente.
Em juízo (Num. 31390348 - Págs. 01/11), foi colhido o depoimento da ofendida, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 31390348 - Págs. 05/06),
litteris
:

A vítima C. S. d. P. (abreviei) detalhou em juízo a dinâmica da violência sexual, afirmando que o acusado, após agredi-la fisicamente, a jogou na cama, puxou suas vestes íntimas e introduziu os dedos em sua vagina, proferindo palavras de baixo calão e questionando sua fidelidade. A precisão e a riqueza de detalhes do seu relato conferem-lhe alta credibilidade.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e estupro, sobretudo o detalhado relato da vítima, amparado nos documentos técnicos que compõem os autos de IPL, mormente o Auto de Exame de Corpo de Delito – Lesão corporal acostado ao ID. Num. 31390286 - Pág. 17 e o Laudo nº 2024.06.000088-SEX acostado ao ID. Num. 31390316 - Págs. 01/09, tudo em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que a recorrente lesionou a vítima e logo em seguida lhe ofendeu a dignidade sexual estuprando-a, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho as condenações
a quo
intacta.

Subsidiariamente, a defesa pede a desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção de vias de fato –
art. 21, LC, o que igualmente não merece acolhimento, tendo em vista que, do exame conjunto probatório formado nos autos, verifica-se que as lesões foram comprovadas por meio do depoimento da vítima e confirmadas pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito – Lesão corporal acostado ao ID. Num. 31390286 - Pág. 17
, o que não desnaturaliza o crime do art. 129.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA . PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO . DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime . 2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)

Da mesma forma, inviável o pedido de desclassificação da conduta criminosa de estupro para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CPB, eis que comprovada a violência na prática da violação sexual em tela pelo Laudo
nº 2024.06.000088-SEX acostado ao ID. Num. 31390316 - Págs. 01/09 - múltiplas equimoses avermelhadas na região da vulva e vestígios de provável manipulação genital recente.

Nessa esteira, vislumbro escorreita a aplicação da majorante inserta no art. 226, II, CPB, posto que, das provas colhidas nos autos, demonstrada a relação de afeto entre apelante e vítima, na condição de companheiros.

Transcrevo:

Art. 226. A pena é aumentada:

(...)

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge,
companheiro
, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela

No mais, relativo à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do
Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
as reprimendas do apelante resultaram em: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo delito de lesão corporal qualificada – art. 129, §13 do CPB; e 14 (quatorze) anos de reclusão pelo delito de estupro – art. 213 do CPB.

Transcrevo a seguir as respectivas dosimetrias, objetivando suas análises (
Num. 31390348 - Págs. 09/11
):

4.1. Crime de Lesão Corporal Qualificada (Art. 129, §13º, do CP)

4.1.1. Primeira Fase – Fixação da Pena-Base (Art. 59 do CP)

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

•

Culpabilidade: O grau de reprovabilidade da conduta do agente é acentuado. O fato de ter praticado o crime sob o efeito de bebida alcoólica e movido por ciúmes demonstra um maior descontrole e um sentimento de posse sobre a vítima, extrapolando o dolo inerente ao tipo penal. Valoro negativamente esta circunstância.

• Antecedentes: O réu é primário, conforme certidões juntadas aos autos.

• Conduta Social: Não há elementos nos autos para valorar esta circunstância.

• Personalidade do Agente: Insuficientes os elementos para aferição.

• Motivos do Crime: O ciúme, embora reprovável, será considerado na análise da culpabilidade e, para evitar bis in idem, deixo de valorá-lo aqui.

• Circunstâncias do Crime: As circunstâncias são graves, pois a violência foi praticada no ambiente doméstico, local que deveria ser de proteção, e na presença dos filhos menores, o que será considerado como agravante específica.

• Consequências do Crime: As consequências físicas e psicológicas para a vítima, que estava em condição de vulnerabilidade acentuada pela gravidez, transcendem o resultado típico, causando-lhe profundo abalo emocional e físico, conforme se depreende de seu relato e dos laudos. Valoro negativamente.

• Comportamento da Vítima: Em nada contribuiu para a prática do delito.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), fixo a pena-base acima do mínimo legal. Considerando o intervalo de pena do tipo (1 a 4 anos), e aplicando a fração de 1/8 para cada vetorial negativa sobre o intervalo, elevo a pena-base em 9 meses para cada, totalizando um aumento de 1 ano e 6 meses. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

4.1.2. Segunda Fase – Pena Provisória

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica (violência doméstica). Presente, ainda, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado contra mulher grávida. Por tais razões, agravo a pena em 1/6 para cada agravante, totalizando 1/3. Aumento a pena em 10 (dez) meses, fixando a pena provisória em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

4.1.3. Terceira Fase – Pena Definitiva

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Torno, pois, a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

4.2. Crime de Estupro (Art. 213 do CP)

4.2.1. Primeira Fase – Fixação da Pena-Base (Art. 59 do CP)

• Culpabilidade: Elevada. A conduta do réu, ao praticar a violência sexual contra sua própria companheira, que se encontrava em estado de vulnerabilidade extrema (grávida de 8 meses), e motivado por um sentimento de posse doentio, revela um grau de reprovabilidade que suplanta em muito o ordinário para o tipo penal. Valoro negativamente.

• Antecedentes: O réu é primário.

• Conduta Social: Sem elementos para valoração.

• Personalidade do Agente: Sem elementos suficientes para análise.

• Motivos do Crime: Os ciúmes, como já dito, demonstram a torpeza e o sentimento de propriedade sobre a vítima.

• Circunstâncias do Crime: As circunstâncias são particularmente graves, pois o crime ocorreu no interior do lar, local de confiança e segurança, e foi precedido de uma sessão de agressões físicas, o que intensificou o sofrimento e a humilhação da vítima.

• Consequências do Crime: As consequências para a vítima são devastadoras, causandolhe trauma psicológico profundo, além das lesões físicas, em um momento delicado de sua vida (final da gestação). Valoro negativamente.

• Comportamento da Vítima: A vítima em nada concorreu para o crime.

Considerando as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), fixo a pena-base acima do mínimo legal de 6 anos. Utilizando o mesmo critério de 1/8 sobre o intervalo de pena (4 anos), elevo a pena em 6 meses para cada vetorial, totalizando 1 ano de aumento. Fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

4.2.2. Segunda Fase – Pena Provisória

Incidem as mesmas agravantes do art. 61, II, "f" (violência doméstica) e "h" (vítima grávida) do CP. Agravo a pena em 1/3 (1/6 para cada), o que corresponde a um aumento de 2 anos e 4 meses. Fixo a pena provisória em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

4.2.3. Terceira Fase – Pena Definitiva

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois o agente era companheiro da vítima. Aumento a pena na fração de 1/2 (metade), resultando em um acréscimo de 4 anos e 8 meses.

Assim, torno a pena definitiva para o crime de estupro em 14 (quatorze) anos de reclusão.

4.3. Concurso de Crimes

Tratando-se de duas condutas distintas (lesão corporal e estupro), que resultaram em dois crimes autônomos, praticados em concurso material, aplico a regra do art. 69 do Código Penal, somando-se as penas aplicadas.

Pena final total: (3 anos e 4 meses) + (14 anos) = 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Examinando as dosagens de pena, constata-se que o julgador
a quo
valorou de forma expressa e negativamente as balizas judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime, para ambos os delitos.

Ora,
a

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, em ambas as dosagens de pena o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos (
crime de estupro
– “
A conduta do réu, ao praticar a violência sexual contra sua própria companheira, que se encontrava em estado de vulnerabilidade extrema (grávida de 8 meses), e motivado por um sentimento de posse doentio, revela um grau de reprovabilidade que suplanta em muito o ordinário para o tipo penal
”;
crime de lesão corporal
– “
O fato de ter praticado o crime sob o efeito de bebida alcoólica e movido por ciúmes demonstra um maior descontrole e um sentimento de posse sobre a vítima, extrapolando o dolo inerente ao tipo penal
”)
–
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável em ambas as dosimetrias
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – imperiosa a manutenção deste aresto nas dosimetrias, porquanto novamente manejada fundamentação com elementos externos ao tipo penal incriminador de lesão corporal e estupro (
crime de estupro
– “
A conduta do réu, ao praticar a violência sexual contra sua própria companheira, que se encontrava em estado de vulnerabilidade extrema (grávida de 8 meses), e motivado por um sentimento de posse doentio, revela um grau de reprovabilidade que suplanta em muito o ordinário para o tipo penal. Valoro negativamente
”;
crime de lesão corporal
– “
As consequências físicas e psicológicas para a vítima, que estava em condição de vulnerabilidade acentuada pela gravidez, transcendem o resultado típico, causando-lhe profundo abalo emocional e físico, conforme se depreende de seu relato e dos laudos. Valoro negativamente
”) –
Circunstância judicial mantida desfavorável em ambas as dosimetrias.

Portanto, justas, razoáveis e proporcionais as penas-base a seguir firmadas:
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pelo delito de lesão corporal qualificada – art. 129, §13 do CPB; e
07 (sete) anos de reclusão
pelo delito de estupro – art. 213 do CPB.

Diante disso, após alcançado todo o processo dosimétrico, mantêm-se intacta a reprimenda final, auferida em regra de concurso material, de
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Por fim, incabível o pleito de fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, eis que a reprimenda corporal fixada,
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, amolda-se perfeitamente ao regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CPB.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego total provimento
.

É o voto.

Belém, 03/06/2026